Tribunal: TJMT
Processo: 0003862-36.2019.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003862-36.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Rosa Linda da Silva (VÍTIMA), J. A. S. D. S. - CPF: 056.456.331-56 (VÍTIMA), LUZINEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.533.251-85 (APELANTE), EDINEI ABRAO RODRIGUES - CPF: 046.585.391-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINEI ABRAO RODRIGUES - CPF: 046.585.391-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA LINDA DA SILVA (VÍTIMA), MANOEL DE SOUZA NETO - CPF: 042.098.221-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A EXCEÇÃO DE COISA JULGADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUZINEI FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS II E V, C/C §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – ART. 395, INCISO II, DO CPP – ORIGINALIDADE (AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA) – IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PERSECUÇÃO PENAL – ART. 8o, ALÍNEA 4 DO DECRETO No 678/1992 (CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA) – ACUSADO QUE JÁ RESPONDEU A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DE RECEPTAÇÃO PELO MESMO FATO – PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA – DEMAIS PRELIMINARES E O EXAME DO MÉRITO PREJUDICADOS.

Impõe-se a rejeição da inicial acusatória por falta de pressuposto processual (originalidade), com fulcro no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, pois o prosseguimento do feito incorreria em inegável
bis in idem
.

In casu
, o apelante respondeu a ação penal por crime de receptação pelo mesmo fato, tendo a defesa arguido preliminar em todas as oportunidades no presente feito levantando a existência de litispendência (à época) e, posteriormente, de coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003862-36.2019.8.11.0032

APELANTE: LUZINEI FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de LUZINEI FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal no 3862-36.2019.811.0032, Código 95757, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e mediante emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal (Sentença – Id. 85772454/85772457).

A denúncia narra que:

“(...) FATO 01

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 14h00min, na Fazenda Janina, localizada na cidade de Rosário Oeste-MT, os denunciados LUZINEI FERREIRA DA SILVA, EDINEI ABRAO RODRIGUES e MANOEL DE SOUZA NETO, conscientes e dolosamente, associaram-se para o fim especifico de cometerem crimes patrimoniais, em associação armada, com divisão de tarefas e organização, conforme elementos de informações coligado nos autos.

FATO 02

Consta ainda que, no mesmo espaço de tempo e local do fato 01, os denunciados LUZINEI FERREIRA DA SILVA, EDINEI ABRÃO RODRIGUES e MANOEL DE SOUZA NETO, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, uma motosserra marca Stihl, uma roçadeira marca Stihl, três aparelhos celulares, quatro pistolas de vacinas e diversos remédios para animais, conforme portaria de fls. 02-IP, boletim de ocorrência de fls. 06-IP, auto de avaliação de fl. 59-IP, auto de apreensão de fls. 13-IP, auto de entrega de fl. 21-IP, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 56 e demais elementos de informações coligado nos autos.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Consta no incluso inquérito policial que LUZINEI FERREIRA DA SILVA, EDINEI ABRÃO RODRIGUES e MANOEL DE SOUZA NETO, armados, e, com intuito de subtraírem armas de fogo, dirigiram-se até zona rural deste município, especificamente, na Fazenda Janina.

Ao chegar no local, dois integrantes do grupo armado dirigiram-se até a sede da Fazenda e renderam as vítimas Rosalinda da Silva e Jovana Antonelly Silva dos Santos. Após, ordenaram que as vítimas ficassem quietas e não fizessem gracinhas, eis que estavam a procura de arma de fogo.

Nesse ínterim, enquanto, um integrante do grupo armado cuidava das vítimas, o outro revirava toda a residência atrás de arma de fogo.

Após, como não foi encontrada nenhuma arma de fogo, foi subtraída uma motosserra marca Stihl, uma roçadeira marca Stihl, três aparelhos celulares, quatro pistolas de vacinas e diversos remédios para animais.

Posteriormente, os investigadores de polícia receberam informações anônimas sobre o referido roubo, oportunidade em que foi informado que os autores seriam Luzinei e Edinei e que os produtos roubados estariam em uma chácara de propriedade do genitor de Edinei.

Ato contínuo, as imagens capturadas pela câmara de segurança da Fazenda Janina foram analisadas, tendo sido identificado o veículo utilizado no dia do crime e o seu proprietário, qual seja, o denunciado Manoel de Souza Neto.

Diante das informações obtidas, os policiais foram até a chácara do genitor de Edinei, oportunidade em que foi localizado parte dos objetos subtraídos, quais sejam, uma roçadeira e um motosserra, de propriedade de Rosalinda da Silva.

Ante a localização dos objetos roubados, a equipe diligenciou e localizou o denunciado Luzinei Ferreira da Silva e lograram êxito em encontrar com Luzinei o aparelho celular marca J7, n.° de série 353957076782345, de cor branca, pertencente à Rosalinda da Silva.

Por conseguinte, as vítimas compareceram na Delegacia, oportunidade em que o denunciado Luzinei Ferreira da Silva foi reconhecido por Jovana Antonelly Silva dos Santos, como sendo um dos autores do roubo (fl. 56)”
(Id. 85771475).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa suscitou num primeiro momento preliminar de nulidade do feito por ilegalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial.

Aduz, para tanto, que o reconhecimento realizado pela vítima
Jovana Antonelly Silva dos Santos
na Delegacia não se mostrou estritamente obediente ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, eis que fora realizado com base em apenas uma fotografia apresentada pela Polícia, não sendo feito o reconhecimento pessoal mesmo após a prisão do apelante.

Também levantou preliminar de rejeição da denúncia por falta de pressuposto processual (originalidade), diante da existência de coisa julgada, já que existe ação penal com trânsito em julgado envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, referentes a crimes de roubo e receptação.

De acordo com a defesa, a mesma causa de pedir consiste no fato da subtração patrimonial, em episódio ocorrido na
Fazenda Janina
, ter lastreado o oferecimento de duas denúncias que, inclusive, culminaram na condenação do apelante pelo delito de receptação em ação penal já transitada em julgado e por delito de roubo triplamente majorado.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. Em pleito subsidiário, requer a readequação da pena-base, pois exasperada de forma desproporcional (Id. 85772470/85772489).

Apelo contrariado, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 85772493/85772497 e Id. 87437975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUZINEI FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – EXCEÇÃO DE COISA JULGADA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa de LUZINEI FERREIRA DA SILVA arguiu preliminar de nulidade do feito diante da ocorrência da coisa julgada, tendo em vista a existência de duas ações penais instauradas com mesma parte e causa de pedir: uma já transitada em julgado referente à prática do crime de receptação e o presente feito em decorrência da prática do crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo).

De acordo com a defesa, a mesma causa de pedir consiste no fato da subtração patrimonial, em episódio ocorrido na
Fazenda Janina
, ter lastreado o oferecimento de duas denúncias que, inclusive, culminaram na condenação do apelante pelo delito de receptação em ação penal já transitada em julgado e por delito de roubo triplamente majorado, apurado no presente feito.

Explico.

No
Boletim de Ocorrência de no 2019.335927, datado de 08/11/2019
, narrou-se com riqueza de detalhes como se dera o roubo na
Fazenda Janina
, bem como os objetos subtraídos, a saber: uma moto serra de marca
Stihl
, uma roçadeira de marca
Stihl
, dois celulares de marca
Samsung
(modelos J2 e J7), um celular de marca
Nokia
, quatro pistolas de vacinas e diversos remédios para gado, versando como vítimas
Rosalinda da Silva
e
Jovana Antonelly Silva dos Santos
(fls. 05/06 – Id. 85771478).

Já no
Boletim de Ocorrência no 2019.346242, datado de 19/11/2019
, consta que, após receberem denúncia anônima informando que o acusado LUZINEI e o corréu
Edinei
teriam participado do assaltado na
Fazenda Janina
, os policiais se deslocaram até a propriedade do pai de
Edinei
, onde localizaram produtos objetos de um furto ocorrido em outra fazenda (Boletim de Ocorrência 2019.336196 – Id. 85771479), e também do roubo à Fazenda Janina, conforme asseverado anteriormente.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até à residência do apelante LUZINEI, local onde prenderam em flagrante o acusado por estar na posse de um celular de cor branca, de marca Samsung, modelo J7, de cor branca, no de série 353957076782345, objeto do roubo à
Fazenda Janina
.

Ademais, os policiais apresentaram o aparelho à vítima
Rosalinda,
tendo a mesma prontamente reconhecido o aparelho como seu, que havia sido subtraído pelos meliantes (fls. 01/03 – Id. 85771479).

Tais informações são também detalhadas pelos depoimentos extrajudiciais prestados pelos Investigadores de Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
e
Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva
, os quais, mesmo apresentando partes ilegíveis, trazem as seguintes informações:

“(...) que diante dos fatos e da localização dos objetos diligenciamos em busca da pessoa de Luzinei, vulgo “Barba”, sendo o mesmo localizado e conduzido até a delegacia para realização de reconhecimento pessoal por parte da vítima Rosa Linda da Silva; que na abordagem do indivíduo Luzinei, o mesmo estava em posse de um aparelho celular J7 de cor branca igual ao relatado pela vítima do roubo a senhora Rosa Linda;
esta equipe apresentou o referido celular à senhora Rosa Linda da Silva, onde a mesma prontamente reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade; que além do reconhecimento do aparelho celular pela vítima, foi apresentado a nota fiscal do mesmo, sendo então que foi conferido o número de série (353957076782345) com o aparelho celular J7, de cor branca, marca Samsung, sendo positiva a numeração da nota com o aparelho celular apreendido
; que Luzinei negou ter participado do roubo (...) assim como negou participação no furto (...)”
(fls. 04/05 – Id. 85771480 – grifei).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente negou a autoria delitiva e afirmou que havia comprado o aparelho celular na Rodoviária de um indivíduo apenas identificado como
Marcos
(fls. 02/03 – Id. 85771482).

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Jovana Antonely Silva dos Santos
reconheceu o acusado LUZINEI como sendo um dos autores do roubo, por meio de reconhecimento fotográfico realizado no dia 26/11/2019 (fl. 07 – Id. 85771485).

Consta ainda que a
portaria para instauração de inquérito policial, para apurar a autoria delitiva do crime de roubo na Fazenda Janina, fora lavrada pelo Delegado de Polícia Civil na data de
20/11/19
(fls. 03/04 – Id. 85771478).

Na mesma data, o Delegado de Polícia
Henrique Trevizan
representou pela decretação da prisão preventiva do apelante, sendo deferido o pleito na data de 22/11/2019 pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT (Id. 85771487 e 85771488).

Em 29/11/2019, a autoridade policial elaborou relatório e indiciou o apelante pela prática do crime de roubo triplamente majorado (Id. 85771488).

Todavia, um dia antes, no dia
28/11/2019
, o acusado fora denunciado pela suposta prática do crime de receptação, haja vista a apreensão do celular objeto de roubo.

A denúncia referente à receptação fora recebida em 03/12/2019, tendo a ação penal seguido seu curso normalmente e, em 23/03/2020, proferida sentença condenando o apelante LUZINEI à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (ação penal no 3815-62.2019.811.0032, Código 95632 – Vara Única de Rosário Oeste/MT).

Em consulta ao site deste e. Tribunal, verificou-se que a referida ação penal transitou em julgado no dia 09/07/2020.

Com relação ao crime de roubo triplamente majorado, a denúncia é datada de
05/12/2019
e fora recebida pelo magistrado de piso no dia 06/12/2019, ou seja,
três dias após o recebimento daquela em relação à receptação
(Id. 85771475 e 85771490).

Em resposta à acusação (19/05/20), a defesa de LUZINEI, representada pela Defensoria Pública de Rosário Oeste/MT, arguiu preliminar de nulidade do feito pela ocorrência da litispendência, fazendo referências às duas ações penais, registradas sob o no 3862-36.2019.811.0032, Código 95757 (roubo triplamente majorad) e no 3815-62.2019.811.0032, Código 95632 (receptação), ambas tendo como objeto o mesmo fato, qual seja:
a subtração patrimonial ocorrida na
Fazenda Janina
, tendo em vista o fato do acusado ter sido preso em flagrante na posse do aparelho celular pertencente à vítima
Rosalinda da Silva
(Id. 85771960).

Após a apresentação da resposta por parte da defesa, o Ministério Público apresentou manifestação nos autos na data de 14/07/2020, opinando pela
“
rejeição da denúncia quanto ao crime de roubo majorado do aparelho celular, (...) prosseguindo-se o feito quanto aos demais fatos narrados na denúncia
”
, ou seja, para determinado objeto subtraído o acusado deveria responder por receptação e, para os demais, por roubo triplamente majorado
.
Transcrevo parte do parecer ministerial:

“(...) Quando ocorreu o roubo na Fazenda Janina, objeto desta ação penal, os investigadores de polícia receberam informações de que os autores seriam Luzinei e Edinei e que os produtos roubados estariam em uma chácara de propriedade do genitor de Edinei.

Diante das informações, iniciou-se as diligências e, especificamente dentro da mata, foram localizadas uma roçadeira husquarna de cor laranja e uma motosserra magnun de cor laranja, de propriedade de Rosalinda da Silva, vítima do roubo ocorrido no dia 08/11/2019, na Fazenda Janina, e uma lixadeira dewalt de cor laranja e um motosserra sthill de cor laranja, de propriedade de Carlos Gilberto Kruger, vítima de um furto ocorrido na Fazenda Missioneira, no dia 09/11/2019.

Ante a localização dos objetos roubados, a equipe diligenciou e localizou o denunciado Luzinei Ferreira da Silva, abordaram-no e lograram êxito em encontrar com o denunciado o aparelho celular marca J7, no de série 353957076782345, de cor branca, pertencente à vítima Rosalinda da Silva.

Assim, diante dessas informações, no dia 28 de novembro de 2019, este Órgao Ministerial ofereceu denúncia em desfavor de Luzinei Ferreira da Silva pelo delito de receptação (cod. 95632).

Ocorre que, como muito bem pontuado pela Promotora de Justiça que atuou no feito à época, quanto aos referentes objetos localizados e apreendidos na chácara do genitor de Edinei, quais sejam, uma roçadeira husquarna de cor laranja e um motosserra magnun de cor laranja, de propriedade de Rosalinda da Silva e uma lixadeira dewalt de cor laranja e um motosserra sthill de cor laranja, de propriedade de Carlos Gilberto Kruger,
a investigação até então realizada não havia logrado êxito em demonstrar que Luzinei Ferreira da Silva tivesse adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado os referidos objetos. Por isso, naquela ocasião, concluiu-se pela ausência de justa causa, por falta de elementos mínimos e indispensáveis para o oferecimento da denúncia,
e foi requerido pelo Ministério Público o arquivamento em relação ao crime mencionado, sem prejuízo da norma contida no artigo 18 do CPP
.

Contudo, as investigações continuaram, surgiram novos fatos e foi possível concluir que Luzinei Ferreira da Silva, Edinei Abrão Rodrigues e Manoel de Souza Neto dirigiram-se até zona rural deste município, especificamente, na Fazenda Janina, e renderam as vítimas Rosalinda da Silva e Jovana Antonelly Silva dos Santos e, no local, subtraíram uma motosserra marca Stihl, uma roçadeira marca Stihl, três aparelhos celulares, quatro pistolas de vacinas e diversos remédios para animais.

As vítimas compareceram na Delegacia, oportunidade em que o denunciado Luzinei Ferreira da Silva foi reconhecido por Jovana Antonelly Silva dos Santos, como sendo um dos autores do roubo.

Diante das novas informações, no dia 05 de novembro de 2020, o Ministério Público denunciou LUZINEI FERREIRA DA SILVA, EDINEI ABRÃO RODRIGUES e MANOEL DE SOUZA NETO como incursos no artigo 157, § 2°, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade) e § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo) e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia, a defesa de Luzinei Ferreira da Silva postulou pela rejeição da denúncia e a absolvição sumária em relação ao crime de roubo, em razão do bis in idem, uma vez que ele foi denunciado e condenado pelo crime de receptação de um aparelho celular, pertencente à vítima Rosalinda da Silva.

Vieram os autos para manifestação.

De início, contata-se a existência de outra ação penal com código 95632, ajuizada contra Luzinei Ferreira da Silva, versando sobre o delito de receptação de um aparelho celular, pertencente à vítima Rosalinda da Silva, roubado no dia 08.11.2019.

Na referida ação penal, houve sentença contra o réu Luzinei Ferreira da Silva, que foi condenado a uma pena de 01 ano e 02 meses de reclusão no dia 23.03.2020
.

Distintamente do alegado pela defesa, em momento algum houve abuso no direito de denunciar por este Parquet, muito menos dúvida acerca de qual crime denunciar! Explico. A primeira denúncia teve como base inquérito policial que, a época, conduzia aos fatos narrados no feito de código apolo 95632 (receptação, crime pelo qual o denunciado também foi indiciado pela Autoridade Policial). A segunda denúncia originou-se da continuidade das investigações, que resultou no indiciamento e posterior denúncia pelos fatos descritos neste feito.

Ocorre que, efetivamente, para que o réu responda criminalmente pelo crime de roubo do aparelho celular, não poderá ter concorrido para a pratica do delito de receptação do mesmo aparelho. Tal situação constitui ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme exposto no Recurso Especial n° 1.558.283, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sintetizado nos termos abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE RECEPTAÇÃO. BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PERSECUÇÃO PENAL PELOS MESMOS FATOS. REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. MANUTENÇÃO SEGUIMENTO NEGADO. (Data de Julgamento: 03/12/2015).

Em verdade, as denúncias não narraram os mesmos fatos, não se tratando os crimes de fatos idênticos propriamente ditos, mas a prática de um exclui a prática do outro, sendo o roubo prejudicial a receptação
. Nesse sentido, vejamos o seguinte escolio jurisprudencial do TJ/MT:

(...)

Assim, considerando que restou evidenciado nos autos que o aparelho celular, marca J7, no de série 353957076782345, que já foi objeto de denúncia por receptação, com sentença condenatória, corresponde a um dos objetos do roubo ocorrido em no dia 08.11.2019, necessário o reconhecimento do bis in idem quanto a ele.

Com efeito, face ao trânsito em julgado da sentença condenatória pelo crime de receptação do celular, por este crime o denunciado não poderá mais responder.

Contudo, quanto ao roubo dos demais objetos, quais sejam, uma motosserra marca Stihl, uma roçadeira marca Stihl, dois aparelhos celulares, quatro pistolas de vacinas e diversos remédios para animais, bem como o crime de associação armada, o processo deve seguir, uma vez que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo certo que a ação penal anterior não tratou destes fatos, não havendo que se cogitar bis in idem, litispendência ou coisa julgada quanto a eles.

Dessa forma, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por sua agente signatária, entende ser caso de rejeição da denúncia quanto ao crime de roubo majorado do aparelho celular, marca J7, no de série 353957076782345, de cor branca, pertencente a Rosalinda da Silva, em razão da existência de coisa julgada e pela vedação ao bis in idem, prosseguindo-se o feito quanto aos demais fatos narrados na denúncia (...)”
(Id. 85771967 – grifei).

Em decisão prolatada no dia 20/07/2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT acolheu a preliminar levantada pela defesa em resposta à acusação e rejeitou em parte a denúncia, tão somente em relação ao aparelho celular localizado na posse do apelante, ressaltando que o feito deveria prosseguir em relação aos demais fatos narrados na inicial. Transcrevo o
decisum
:

“(...) Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra LUZINEI FERREIRA DA SILVA, EDINEI ABRÃO RODRIGUES e MANOEL DE SOUZA NETO, em virtude da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Entre um ato e outro, a Defesa do acusado LUZINEI FERREIRA DA SILVA requereu a rejeição da denúncia e a absolvição sumária do acusado em relação ao crime de roubo do aparelho celular marca J7, no de série 353957076782345, de cor branca, pertencente à vítima Rosalinda da Silva, alegando, em síntese, existência de litispendência com o feito sob Código Apolo no 3815-62.2019.811.0032, código no 95632.

Instando a se manifestar o Ministério Público não se opôs ao pedido, pugnando pela rejeição da denúncia em relação ao crime de roubo majorado do aparelho celular acima descrito, em razão da existência de coisa julgada e vedação ao “bis in idem”. Outrossim, requereu o prosseguimento do feito em relação aos demais fatos narrados na denúncia.

É o breve relato. Decido.

Inicialmente, analiso de ofício a necessidade de manutenção da prisão cautelar decretada nos presentes autos, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Reapreciando o feito, verifico que os acusados EDINEI ABRÃO RODRIGUES e LUZINEI FERREIRA DA SILVA deverão permanecer presos, uma vez que desde a decretação de suas prisões preventivas não houve nenhuma alteração na situação fática que ensejasse a revogação.

Assim, pelas razões contidas na decisão de fls. 80-84, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados.

Quanto ao pedido formulado pela Defesa à Ref.50, ACOLHO.

Há litispendência quando uma ação repete outra em curso. No processo penal isso se verifica sempre que a imputação atribuir ao acusado mais de uma vez, em processos diferentes, a mesma conduta delituosa.

Fundamenta-se no princípio de que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato: princípio do “non bis in idem”. Nesse caso, prevê a lei a exceção de litispendência, evitando-se o trâmite paralelo de dois processos idênticos.

A exceção de litispendência encontra guarida no artigo 95, IV, do Código de Processo Penal, tratando-se de defesa indireta, demonstrando ao juízo que há causa idêntica em andamento, em outro foro, ainda pendente de julgamento. Isso porque “Não é cabível que o Estado deduza a pretensão punitiva contra o réu em duas ações penais de igual objeto, fundadas no mesmo fato criminoso.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, Ed. RT, São Paulo, 2012, pg. 305.).

No caso, verifico haver litispendência, uma vez que, o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos de código 95632 atribuindo ao acusado o crime de receptação de um aparelho celular pertencente a vítima Rosalinda da Silva, um dos objetos descritos na denúncia ofertada nos presentes autos.

Vale registrar que em referida ação penal houve prolação de sentença condenatória em desfavor do acusado Luzinei Ferreira da Silva.

Diante disso,
RECONHEÇO a litispendência nesta ação e REJEITO A DENÚNCIA CONTRA O ACUSADO LUZINEI FERREIRA DA SILVA, SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO DO APARELHO CELULAR, MARCA J7, No DE SÉRIE 353957076782345, DE COR BRANCA, pertencente à vítima Rosalinda da Silva, descrito no FATO 02.

O feito prosseguirá em relação aos demais fatos narrados na denúncia.

No mais, cumpra-se, integralmente, a decisão de Ref. 39, especialmente no que diz respeito ao denunciado MANOEL DE SOUZA NETO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito (...)”
(Id. 85771969 – grifei).

A tese levantada pela defesa fora novamente trazida aos autos quando da apresentação de memoriais finais (Id. 85771996/85772450).

No édito condenatório, a magistrada de piso rejeitou a preliminar nos seguintes termos:

“(...) Em relação a alegação da ocorrência de coisa julgada e a incidência de “bis in idem” verifico que este Juízo analisou referido requerimento a Ref. 58, reconhecendo a litispendência SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO DO APARELHO CELULAR, MARCA J7, DE COR BRANCA, pertencente à vítima Rosalinda da Silva, descrito no fato 02 e, determinado o prosseguimento do feito em relação aos demais fatos narrados na denúncia (...)”
(Id. 85772454).

Pois bem.

Ab initio
, imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversos processos, pautou-se pelas diretrizes estabelecidas na Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, incorporada no ordenamento jurídico brasileiro por meio da promulgação do Decreto no 678/1992.

Por outro lado, prevalece no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que referido tratado possuiria natureza “
supralegal
”, sendo que tal status normativo dos tratados internacionais subscritos pelo Brasil torna, ainda, inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão (RE 349703-1/RS – Ministro Gimar Mendes).

A Convenção, por sua vez, dispõe em seu artigo 8o, alínea 4, que o acusado
não poderá ser processado mais de uma vez pelo mesmo fato
.

Veda-se, portanto, a dupla punição sob uma perspectiva ampla,

proibindo que o acusado seja sancionado/processado mais de uma vez em relação à mesma situação fática
.

Ou seja, tanto a litispendência quanto a coisa julgada visam evitar a duplicidade de processos com o mesmo objeto. Seguindo os ensinamentos de
Antônio Acyr Breda,
“
tratam-se de pressupostos processuais negativos, ou, utilizando-se de locução técnica preferível, da exigência de originalidade à demanda

(BREDA, Antônio Acyr.
“Efeitos da declaração de nulidades no processo penal”
. Revista de Direito Penal e Criminologia, Rio de Janeiro, v. 32, jul.-des. 1981, p. 121).

Assim, sendo idêntico o fato, com o mesmo acusado, haverá identidade de demanda, para fins de litispendência e coisa julgada.

No caso em comento, não sobejam dúvidas da ilegalidade sofrida pelo apelante,
uma vez que o mesmo foi condenado duas vezes pelo mesmo fato
, o que representa afronta ao princípio do
non bis in idem
, disposto no art. 8o, alínea 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de San José da Costa Rica e, como já dito, incorporado em nosso sistema jurídico com status de supralegalidade.

Como destaca a doutrina
“o princípio tem uma latitude maior do que a coisa julgada, uma vez que impede inclusive que tramite simultaneamente duas ações sobre o mesmo fato imputado ao réu (abrange, portanto, inclusive a questão da litispendência). Portanto, da mesma forma que uma pessoa não pode ser alvo de nova persecução criminal em relação à imputação que já foi objeto de processo penal com sentença definitiva transitada em julgado, também não pode ser perseguida criminalmente pela mesma imputação simultaneamente em processos diferentes”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
, vol. I, RJ: Editora Impetus, 2021, p. 272-273).

Ora, o próprio
Parquet
reconheceu ser caso de rejeição da denúncia em razão da existência de coisa julgada e pela vedação ao
bis in idem
, porém, realizou uma “manobra” para que o apelante não fosse absolvido sumariamente e insistiu na possibilidade do mesmo ser condenado em duas oportunidades pelo mesmo fato.

Aliás, peço vênia para destacar a seguinte indagação:

Como poderia o Ministério Público literalmente “apostar” em ausência de elementos mínimos e indispensáveis para oferecimento de denúncia e requerer o arquivamento do feito, sendo que a portaria para instauração de inquérito é datada de 20/11/2019 e a denúncia é oferecida, já com as tais “novas provas”, no dia 05/12/2019? Em tão pouco tempo, apenas duas semanas após iniciadas as investigações, concluiu-se pela ausência de justa causa e, já em seguida, pela presença de elementos suficientes para o oferecimento da peça acusatória?
Aliás, onde está a manifestação do Ministério Público requerendo o arquivamento do inquérito policial?

A título de conhecimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal
” (HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013).

In casu
, as descrições verificadas nos boletins de ocorrência eram coincidentes e, por óbvio, guardavam similitude entre si.
Ou seja, tratava-se do mesmo fato
, de episódio uno, não podendo o Ministério Público querer fracionar determinados objetos subtraídos das mesmas vítimas em um mesmo local para, assim, criar novas condutas e imputar ao acusado mais de um delito.

Havia, sim, identidade entre as causas de pedir dos crimes de receptação e roubo, tanto que a própria investigação que culminou na lavratura de boletim de ocorrência e posterior condenação por crime de receptação iniciou-se para apurar a autoria delitiva do crime de roubo ocorrido na
Fazena Janina
.

Tais fatos foram desprezados quando da análise dos elementos dos autos para o oferecimento da peça acusatória em relação ao crime mais grave.

Dessa forma, o Ministério Público deveria ter se atentado ao erro na primeira oportunidade e aditado a denúncia na qual se imputou ao acusado o delito de receptação, não ofertado nova peça acusatória e insistido, ainda, no prosseguimento das duas ações penais, lastreado em uma rejeição parcial da denúncia numa tentativa de fuga do
irreversível e sabido
resultado que a coisa julgada traria.

Não fosse esse o caminho adotado, poderia o Juízo de piso, quando do reconhecimento da litispendência à época, tal como o fez, rejeitar a acusação por falta de pressuposto processual (da ausência de originalidade), com fulcro no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, pois o prosseguimento do feito incorreria em inegável
bis in idem
.

Optou-se, então, pelo acúmulo de procedimentos e pela eventual duplicidade de condenações do réu pelo mesmo fato, dirigindo-se as imputações em um fracionamento dos objetos subtraídos das vítimas.

Assim sendo, não resta alternativa senão o acolhimento da preliminar da defesa para rejeitar a peça acusatória por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação penal, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da existência de coisa julgada que põe por terra qualquer possibilidade de recebimento da denúncia, sob pena de dupla persecução penal pelos mesmos fatos, ainda que presentes fortes indícios da participação do recorrente no delito de roubo triplamente majorado.

Destaco, por fim, decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura que negou seguimento ao Recurso Especial de no 1.558.283 interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em caso semelhante em que a denúncia fora rejeitada, tendo em vista que o acusado, já condenado por receptação, fora denunciado por crime de roubo pelo mesmo contexto fático, vejamos:

“(...) RECURSO ESPECIAL No 1.558.283 - DF (2015/0242812-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso ministerial, para manter a decisão de rejeição da denúncia.

(...)

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia em desfavor de Kleiton Silva Azevedo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, I, II e IV, do Código Penal, pela subtração de veículo automotor mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas.

O Juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou a inicial acusatória por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação penal, em razão da ocorrência de litispendência/coisa julgada, tendo em vista anterior condenação do acusado pelo delito de receptação do referido veículo, nos termos da seguinte fundamentação:

Ab initio, destaco que o indiciado fora encontrado, em 09 de agosto de 2011, conduzindo o veículo subtraído nos autos, ostentando a placa JHJ 6865/GO, na Quadra 148, frente ao lote 02, na 1a etapa do Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. Oferecida denúncia em relação a este fato, o feito foi instruído e sentenciado em 30 de abril de 2013, pela douta Juíza titular daquela Comarca.

Em situação como a dos autos, em que o autor de crime de roubo é flagrado conduzindo o objeto subtraído em localidade diversa daquela em que cometera a primeira conduta, impõe-se a remessa dos autos que investigam a receptação para o Juízo competente para julgar o crime mais grave, a saber: o roubo. Nesse contexto, a condução do veículo seria mera conseqüência da ação delitiva anterior, o roubo, configurando, portanto, simples exaurimento da subtração mediante grave ameaça.

As investigações visam, sobretudo, a apuração do delito que se imputa pena mais grave, em solução a conflito aparente de normas, onde, em tese, o acusado incidiria em duas normas penais, o de roubo, bem como o de receptação. De outro lado, busca-se, outrossim, dar plena eficácia ao princípio do non bis in idem. Assinalam os escólios de abalizado doutrinador sobre tal preceito:

(...)

É completamente desarrazoado que o acusado, já condenado pelo delito de receptação, por força do denuncismo açodado do Ministério Público do Estado de Goiás, veja-se novamente denunciado pelo mesmo contexto fático e tenha que suportar o ônus de, sendo igualmente condenado, acionar o Estado por meio de Revisão Criminal para anular o processo-crime antecedente.

Não bastasse, não se vislumbra na situação a presença dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular da ação penal.

(...)

Ora, o réu foi investigado e julgado pela conduta de receptação do veículo, objeto de roubo nos autos, em ação penal que tramitou na Comarca de Valparaíso, conforme alhures destacado, sendo certo que os dois fatos relatados subsumem-se em apenas uma conduta penal.

Portanto, inexiste dúvida de que ocorrera litispendência e, agora, coisa julgada, circunstância que põe por terra qualquer possibilidade de recebimento da peça acusatória.

Não se olvida que o Órgão acusatório vinculado ao Juízo de Valparaíso, ou, até mesmo, a própria Magistrada, nesse caso, de ofício, poderia ter oficiado ou determinado a remessa daquele feito para este Juízo, com vista a conferir melhor solução à lide.

Entretanto, ante a ausência de qualquer providência nesse sentido, o entendimento supramencionado deve prevalecer.

Na sequência, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet, a Corte Distrital concluiu pela ocorrência de violação do princípio do ne bis in idem, mantendo a decisão que rejeitou a denúncia, com base no óbice da coisa julgada:

Contra a decisão transcrita insurge-se o órgão acusatório, que sustenta não haver na espécie nem litispendência nem coisa julgada.

Para a promotoria de justiça não há similitude entre a causa de pedir do processo no qual o réu foi condenado por receptação e a causa de pedir do presente feito, não existindo óbice para o oferecimento de nova denúncia, mais abrangente, em razão de fato satisfatoriamente apurado em momento posterior aos fatos considerados para a condenação de Kleiton pelo crime de receptação.

Em que pese a argumentação desenvolvida pelo recorrente, é evidente que há, sim, identidade entre as causas de pedir dos crimes de roubo e receptação. Isso porque a causa de pedir no processo penal diz respeito à conduta penalmente relevante, que no caso é a mesma para os dois delitos, na medida em que a condução, pelo autor do roubo, do veículo roubado não configura crime autônomo de receptação, mas mero exaurimento do delito patrimonial mais grave.

Com efeito, a apreensão do bem subtraído na posse do autor do roubo não pode acarretar para ele duas condenações, uma por roubo e outra por receptação. A posse posterior à subtração nesse caso, vale repisar, configura mero exaurimento do delito de roubo e não crime autônomo de receptação, de modo que processar pelo roubo de um bem o indivíduo condenado pela receptação desse mesmo bem encontra óbice no princípio non bis in idem.

Ora, se a causa de pedir é a mesma, existe coisa julgada na espécie sob exame, tendo em vista que há também indiscutível identidade de partes entre o processo no qual Kleiton foi condenado por receptação e o presente feito, no qual Kleiton foi denunciado por roubo. Vale ressaltar que há coisa julgada e não apenas litispendência, uma vez que houve sentença condenatória transitada em julgado no processo em que se apurou a prática do delito de receptação.

Diante do exposto, conforme bem decidido pelo juízo a quo, pode-se concluir que mover novo processo criminal contra o denunciado em razão de uma suposta melhor apuração dos fatos já considerados para a condenação pelo crime de receptação representaria, desde a instauração do processo, violação ao princípio non bis in idem.

Entendo, portanto, que existe, na espécie, coisa julgada a obstar o recebimento da inicial acusatória, razão pela qual devem ser mantidos os percucientes fundamentos da decisão que rejeitou a denúncia.

Posteriormente, no julgamento de aclaratórios opostos pelo ora recorrente, esclareceu o Tribunal a quo que ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado na ação penal em que se imputava ao recorrido a prática do delito de receptação, reconhecendo a ocorrência de litispendência e mantendo a aplicação do princípio non bis in idem:

Como se vê, o embargante, ao afirmar que não há similitude entre as causas de pedir das imputações pelos crimes de roubo e receptação, rediscute matéria já apreciada por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, razão pela qual nesse ponto os embargos devem ser rejeitados.

Ademais, é importante destacar que a possibilidade de anulação da condenação pelo crime de receptação, no caso de eventual condenação pelo roubo objeto da denúncia rejeitada, não foi diretamente confrontada no aresto embargado porque foi expressamente afastada a simples possibilidade de instauração de novo processo para a apuração do crime patrimonial mais grave, e não porque houve omissão nesse ponto.

Com efeito, se no acórdão recorrido nem mesmo foi aceita a possibilidade de instauração de ação penal para a apuração do crime de roubo, é certo que implicitamente foi afastada a eventualidade de uma condenação por esse mesmo crime e, por conseqüência, a possibilidade de anulação da condenação pelo delito de receptação, não sendo possível, assim, falar que a decisão foi omissa nesse aspecto.

Diferentemente das questões jurídicas até aqui analisadas, que não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade, no que tange à inexistência de coisa julgada no processo em que o embargado foi condenado por receptação, na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, razão assiste ao recorrente, uma vez que efetivamente a condenação pelo crime de receptação ainda não foi alcançada pela coisa julgada.

Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é possível verificar que pende recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, que condenou o ora embargado pelo crime de receptação (Processo n° 342176-11.2011.8.09.0162).

Desse modo, é forçoso concluir que houve equívoco no aresto embargado, notadamente na parte em que se afirmou que "há coisa julgada e não apenas litispendência, uma vez que houve sentença condenatória transitada em julgado no processo em que se apurou a prática do delito de receptação".

Embora se mostre necessária, nesse ponto, a retificação do acórdão, o reconhecimento do equívoco apontado pelo embargante não acarreta efeitos modificativos no julgado. Isso porque a litispendência, na espécie, já é suficiente para atrair a incidência do princípio do non bis in idem, conforme lição de Renato Brasileiro de Lima:

"Como destaca a doutrina, 'o princípio tem uma latitude maior do que a coisa julgada, uma vez que impede inclusive que tramite simultaneamente duas ações sobre o mesmo fato imputado ao réu (abrange, portanto, inclusive a questão da litispendência)'.

Portanto, da mesma forma que uma pessoa não pode ser alvo de nova persecução criminal em relação à imputação que já foi objeto de processo penal com sentença definitiva transitada em julgado, também não pode ser perseguida criminalmente pela mesma imputação simultaneamente em processos diferentes." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, vol I. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 272-273).

De fato, demonstrado no acórdão vergastado a similitude entre as causas de pedir das imputações pelos crimes de roubo e receptação e verificada a condenação do embargado, em primeira instância, pelo segundo delito, não há dúvida quanto à existência de litispendência no caso, a impedir, por força do princípio non bis in idem, a nova persecução penal.

Ressalte-se, por fim, que a garantia consagrada no princípio non bis in idem, diferentemente do que alega o embargante, não está restrita às hipóteses em que há sentença absolutória transitada em julgado.

Como bem salientado pelas instâncias ordinárias, a condução do veículo roubado pelo recorrido, denunciado nos presentes autos pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2o, I, II e IV, do Código Penal, a princípio cuidar-se-ia de mero exaurimento do delito patrimonial ora em análise, e não crime autônomo de receptação.

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Superior Tribunal de Justiça que, “acaso o bem tenha sido roubado pelo paciente, não pode responder pela receptação dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código Penal” (HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, Dje 18/04/2013).

Na hipótese em análise, contudo, tendo sido o recorrido anteriormente condenado pelo delito de receptação – por, repita-se, conduzir o veículo que teria sido objeto do crime de roubo por ele anteriormente perpetrado -, o prosseguimento da presente ação penal incorreria em inegável bis in idem, considerando, conforme ressaltado na sentença, que “os dois fatos relatados subsumem-se em apenas uma conduta penal.”

Dessarte, deve ser mantida a rejeição da denúncia, por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação penal, em razão da ocorrência de litispendência, sob pena de dupla persecução penal pelos mesmos fatos.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, 1o-A, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Relatora

(Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 10/12/2015)”
(Grifei).

Com tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa para rejeitar a denúncia que imputou ao apelante LUZINEI FERREIRA DA SILVA a suposta prática do crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e mediante emprego de arma de fogo), por ausência de pressuposto processual (originalidade), com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da coisa julgada.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003862-36.2019.8.11.0032 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): LUZINEI FERREIRA DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou o apelante por roubo majorado [concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e mediante emprego de arma de fogo], a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante suscitou nulidade pela existência de coisa julgada [
bis in idem
] e ilegalidade no reconhecimento fotográfico durante o inquérito policial. No mérito, sustenta: 1) insuficiência de provas para condenação; 2) desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

Requer o provimento para que seja reconhecida nulidade do processo. No mérito, seja absolvido ou reduzida a pena (ID 85772470 a 85772489).

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, acolheu a preliminar de coisa julgada e rejeitou a denúncia, por entender que havia
“identidade entre as causas de pedir dos crimes de receptação e roubo, tanto que a própria investigação culminou na lavratura de boletim de ocorrência e posterior condenação por crime de receptação iniciou-se para apurar a autoria delitiva do crime de roubo ocorrido na Fazenda Janina”.
E concluiu que
“não resta alternativa senão o acolhimento da preliminar da defesa para rejeitar a peça acusatória por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação penal [...] em razão da existência de coisa julgada”.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas.

Extrai-se da denúncia que
“LUZINEI FERREIRA DA SILVA [...], subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, uma motosserra marca Stihl, uma roçadeira marca Stihl, três aparelhos celulares, quatro pistolas de vacinas e diversos remédios para animais [...] os policiais foram até a [...] oportunidade em que foi localizado parte dos objetos subtraídos, quais sejam, uma roçadeira e um motosserra, de propriedade de Rosalinda da Silva [...] e lograram êxito em encontrar com Luzinei o aparelho celular marca J7, no de série 353957076782345, de cor branca, pertencente à Rosalinda da Silva [...] ante o exposto, o Ministério Publico denuncia LUZINEI FERREIRA DA SILVA [...] como incurso no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal [...]”
. (ID 85762953; 85771475)

Em 20/07/2020, o Juízo singular concluiu que
“
o Ministério Publico ofereceu denuncia nos autos de código 95632 atribuindo ao acusado o crime de receptação de um aparelho celular pertencente a vitima Rosalinda da Silva, um dos objetos descritos na denuncia ofertada nos presentes autos. [...] Diante disso, RECONHEÇO a litispendência nesta ação e REJEITO A DENUNCIA CONTRA O ACUSADO LUZINEI FERREIRA DA SILVA, SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO DO APARELHO CELULAR, MARCA J7, N° DE SERIE 353957076782345, DE COR BRANCA, pertencente é vitima Rosalinda da Silva [...]. O feito prosseguirá em relação aos demais fatos narrados na denúncia”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 85771969).

Ocorre que o apelante havia sido denunciado e condenado, com transito em julgado, na ação penal no 3815-62.2019.811.0032 (Código 95632), a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão nos autos da, por receptação do aparelho celular J7, no de série
353957076782345, cor branca
(
Sistema Primus
).

Com a rejeição da denuncia nestes autos [em relação aquele aparelho telefônico], inexiste identidade da causa de pedir. A imputação não mais se relaciona a
“fatos já discutidos na demanda com sentença transitada em julgada”
. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. – Salvador: Editora Podivm, 10a ed., 2015).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise:

“Ficou comprovado que o apelante respondeu à ação penal no 3815- 62.2019.8.11.0032, pelo delito de receptação do aparelho celular, marca J7, no de série 353957076782345, que corresponde a um dos objetos do roubo em questão, da vítima Rosalinda da Silva.

A defesa do apelante Luzinei, por sua vez, requereu a rejeição da denúncia e a absolvição sumária do acusado em relação ao crime de roubo sobre o referido aparelho celular. (Id. 85771961)

Noto que a nobre magistrada reconheceu a litispendência à época e rejeitou a denúncia em face do apelante Luzinei somente em relação ao crime de Roubo majorado do aparelho celular marca J7, de cor branca, pertencente à vítima Rosalinda da Silva, mas determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais fatos narrados na denúncia. (Decisão - Id. 85771969)

Assim, havendo o trânsito em julgado da referida sentença condenatória sobre o delito de receptação do aparelho celular, o recorrente não mais responde à processo criminal por aquele delito. Contudo, quanto ao roubo dos demais objetos apurados nestes autos (motosserra da marca Stihl, roçadeira marca Stihl, dois aparelhos celulares, quatro pistolas de vacina e diversos remédios para animais), o processo prosseguiu, com a consequente condenação do recorrente pelo delito de roubo majorado.

Deste modo, não há que se falar em nulidade em face da coisa julgada, vez que a condenação deste autos não foi em relação ao referido aparelho celular, pelo qual o recorrente respondeu pelo crime de receptação, nos autos no 3815-62.2019.8.11.0032.

Portanto, as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 87437975)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“Existência de duas denúncias por crimes diferentes (furto e receptação) contra o mesmo acusado – descrição de bens que não coincidem por inteiro nas ações penais – inexistência de litispendência.”
(TJPR, EL 501019-3/01, Relator Des. Tito Campos de Paula, 4a Câmara Criminal, Julgado em 13.8.2009)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021